Tribunal: STF
Processo: Rcl 69499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Consta que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Paranaguá, Paraná, condenou M.G.d.S. pela prática de feminicídio, crime descrito no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, esse último combinado com o §2-A, inciso I, do Código Penal, observadas as disposições da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) e da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), ao cumprimento da pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Como consequência, observando a regra do art. 492, I, letra “e”, do CPP, o douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranaguá-PR, nos autos n. 0001968- 36.2009.8.16.0129, decretou a prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública, bem como determinou o início imediato do cumprimento da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do referido art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Irresignado, Manoel Gomes da Silva impetrou Habeas Corpus. Em suas razões, sustentou o impetrante que o art. 492, alínea I, “e”, do CPP – que permite a prisão em Plenário se a pena for igual ou superior a quinze (15) anos – seria inconstitucional, pois violaria o princípio da presunção de inocência, inserto na Constituição Federal (art. 5.º, inc. LVII). 



    A ordem foi concedida pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, para o fim de expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente, com determinação de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício (artigos 327 e 328, do Código de Processo Penal), manter atualizado seu endereço perante o Juízo, comparecer a todos os atos processuais e não cometer novos delitos. Ressaltou-se a possibilidade de o juízo fixar outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, a fim de garantir a utilidade do processo.



    (...)



    Por vislumbrar que a decisão incorreu em omissão, pois apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo expresso de lei, afastou sua incidência, sem observar a cláusula de reserva de plenário, ao arrepio assim, da Súmula Vinculante 10/STF, o Ministério Público manejou embargos declaratórios em face do acórdão reclamado - pendentes de análise-2, para que seja suprida a omissão com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10 e art. 97 da CF/88, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP”.  



    Ao final, requer,  



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 



    b) deferimento de liminar para que esse Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da 1ª C.C do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, impedindo a sua imediata produção de efeitos, nos termos do art. 989, III, do CPC/15; 



    c) A requisição de informações ao Desembargador relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República; 



    e) O chamamento do interessado Manoel Gomes da Silva para apresentar sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias; 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau, facultando-se ao Tribunal estadual determinar que outro julgamento seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10”.



    Em 10/7/24, indeferi o pedido de liminar (edoc. 6). 



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidadede lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que TJPR afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso decondenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)        



    A prisão do paciente foi decretada em decisão assim fundamentada:  



    “(...)



    Na hipótese, foi fixado o regime inicial fechado para o início de resgate da reprimenda corporal, bem como o réu foi condenado pela prática de crime hediondo (artigo 1º, inciso I, e artigo 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90). 



    Além disso, de acordo com o inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal, nos casos em que a pena for igual ou superior a 15 anos de reclusão, como ocorre na hipótese em comento, o Juiz determinará a execução provisória da pena, sem prejuízo de recursos que vierem a ser interpostos. 



    Não fosse o bastante, o acusado possui mau antecedente, conforme visto acima, bem como praticou novos delitos, em tese, após o crime ora em exame (autos n. 0010205- 05.2022.8.16.0129 e 0010866-62.2014.8.16.0129, ambos com citação do acusado realizada no presente ato). 



    Ou seja, o acusado não tem respeitado a lei penal, envolvendo-se em delitos e ameaçando a ordem pública, criando na sociedade uma sensação geral de insegurança e impotência da justiça. Logo, presente a necessidade de ser decretada a prisão preventiva do acusado, com o fim de garantir a ordem pública, haja vista, em liberdade, este poderá voltar a delinquir, como aparentemente já ocorreu. 



    Ressalto não serem cabíveis neste caso as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por estarem presentes os requisitos da preventiva, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da Lei Penal. 



    Ante o exposto, INDEFIRO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, e DECRETO sua prisão preventiva” (edoc. 2, p. 5-6).  



    Contudo, no Habeas Corpus nº 0039566-95.2024.8.16.0000/PR formalizado pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concedeu a ordem e afastou a prisão do paciente, conforme ementa abaixo:  



    “HABEAS CORPUS CRIME– HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PENDENTE - PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR - RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS”. (edoc. 3, grifamos)  



    Colhem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão no Tribunal Paranaense:  



    “Desta feita, em que pese não se desconheça a alegada “soberania dos veredictos”, entendo que na disputa deste princípio com o “duplo grau de jurisdição” e a “presunção de inocência”, ao presente caso muito mais sensato e menos aviltante às garantias fundamentais se aplicarem estes últimos. Isto torna-se mais claro na medida em que no presente feito não se discute a possibilidade de provimento de Recursos extraordinários, cujo efeito suspensivo é sabidamente concedido em situações extremamente específicas e não aplicado por ocasião de seu recebimento, mas sim por pender ainda recurso de apelação ao qual se devolve a apreciação da matéria fática e probatória ao Tribunal hierarquicamente superior. 



    É exatamente em razão de toda a fundamentação ora apresentada que se entende que ao validar o entendimento declarado no ato coator implicaria em reconhecer que a r. decisão do Tribunal do Júri seria praticamente imutável ou, pior, seria forçoso reconhecer a completa inutilidade do sistema recursal apenas em razão do princípio da soberania dos veredictos, o que no sistema jurídico pátrio não se pode admitir como verdade absoluta, uma vez que a revisão das decisões é princípio constitucional e objeto do próprio direito recursal.



    Conclui-se que, no ponto, o writmerece prosperar, pois há evidente constrangimento ilegal, haja vista o cabimento da execução provisória da pena só ser possível quando a condenação for confirmada em segunda instância. 



    Considerando que, não se verifica, por ora, a necessidade da medida extrema, voto pela concessão da ordem, com a expedição do Alvará de Soltura em favor do Paciente. No entanto, o alvará de soltura deverá ser clausulado e o acusado deverá assinar termo de compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício (artigos 327 e 328, do Código de Processo Penal); manter atualizado seu endereço perante este Juízo, comparecendo a todos os atos processuais e não cometer novos delitos. Poderá, também, o juízo fixar outras medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, a fim de garantir a utilidade do processo”. (edoc. 3, p. 5-6)  



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente